Tribunal: TJBA
Processo: 0546465-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0546465-70.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAFAEL TELES DOS SANTOS

APELANTE: FLORISVALDO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR

Defensoria Pública do Estado da Bahia

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA
ATENDENDO AO PEDIDO DO PARQUET EM CONTRARRAZÕES
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL TELES DOS SANTOS e FLORISVALDO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR
contra sentença que os condenou pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Os réus subtraíram, mediante grave ameaça verbal, aparelho celular, relógio e carteira da vítima Martinho Gonçalves de Almeida, em 27 de junho de 2015, na Avenida Bonocô, Salvador/BA, sendo presos em flagrante por policiais militares que visualizaram a ação. A sentença fixou pena de 04 anos e 04 meses de reclusão para ambos, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As controvérsias recursais consistem em: (i) verificar se ocorreu prescrição retroativa em relação a FLORISVALDO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR; (ii) analisar a alegada nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa arguida por RAFAEL TELES DOS SANTOS; (iii) examinar os pedidos de absolvição por insuficiência probatória; e (iv) avaliar o pleito de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e eventual desclassificação para roubo simples tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Configurou-se a prescrição retroativa em favor de FLORISVALDO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR, considerando que ele possuía menos de 21 anos na data dos fatos (nascido em 29/09/1996), aplicando-se a redução pela metade do prazo prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia (05/08/2015) e a prolação da sentença (21/07/2023) transcorreu período superior a 06 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva. A nulidade processual alegada por RAFAEL TELES DOS SANTOS foi rejeitada, pois não houve demonstração de prejuízo concreto. Embora os defensores tenham atuado de forma invertida na audiência, a atuação foi igual para ambos os réus, não caracterizando cerceamento de defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (artigo 563 do CPP). A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e prova testemunhal. A vítima reconheceu os réus com firmeza, descrevendo detalhadamente a ação criminosa. As testemunhas policiais confirmaram a prisão em flagrante e a posse dos objetos subtraídos. O réu RAFAEL confessou a prática delitiva, demonstrando convergência probatória. O crime consumou-se com a inversão da posse dos bens mediante grave ameaça, aplicando-se a Teoria da Amotio (Súmula 582 do STJ), sendo irrelevante a posterior recuperação dos objetos pelos policiais. A presença do concurso de pessoas restou demonstrada pela atuação coordenada dos agentes com convergência de vontades, justificando a aplicação da causa de aumento do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos conhecidos. Acolhida a prejudicial de mérito para declarar extinta a punibilidade de FLORISVALDO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR por prescrição retroativa. Recurso de RAFAEL TELES DOS SANTOS desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese:
"1. Configura-se a prescrição retroativa quando o réu possuía menos de 21 anos na data dos fatos, aplicando-se a redução pela metade do prazo prescricional, devendo ser declarada extinta a punibilidade se transcorrido o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença. 2. Não caracteriza nulidade processual a atuação invertida de defensores na audiência quando não demonstrado prejuízo concreto aos réus, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. 3. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com demais provas dos autos, sendo suficiente para sustentar condenação quando corroborada por confissão e prova testemunhal. 4. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, independentemente do tempo de posse ou posterior recuperação dos bens, conforme Teoria da Amotio."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 115; 157, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 563.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, REsp nº 1.499.050/RJ (Tema 916); Súmula 582 do STJ; Súmula 231 do STJ; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0546465-70.2015.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes
RAFAEL TELES DOS SANTOS e FLORISVALDO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR
e, Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto p
or
RAFAEL TELES DOS SANTOS
, bem como,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
FLORISVALDO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR
, em razão da prescrição retroativa
. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.